Tribunal: TJDFT
Processo: 0722630-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RECONHECIMENTO INQUISITORIAL. PROVA CORROBORADA PELA PROVA JUDICIAL. VALIDADE COMO PROVA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUTORIZADA JUDICIALMENTE. PROVA EMPRESTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS MAJORANTES. DESLOCAMENTO. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO. REDUÇÃO. INVIÁVEL.
I - Entende a jurisprudência que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
II - A interceptação telefônica, autorizada judicialmente e utilizada como prova emprestada, juntamente com o reconhecimento dos apelantes realizado pelas vítimas na Delegacia, com absoluta certeza, tudo confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mormente as declarações dos ofendidos em Juízo, formam acervo probatório suficiente para a condenação pelo crime de roubo circunstanciado imputado aos réus na exordial acusatória.
III - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
IV - Nos crimes patrimoniais, o prejuízo deve ser considerado elemento inerente à prática delituosa, contudo, quando for relevante, de forma a extrapolar em muito o resultado normalmente observado para o tipo, pode ser utilizado como fundamento para majoração da pena-base, como foi o caso dos autos.
V - Aplicada a pena em conformidade com os arts. 59 e 68 do CP, inviável acolher-se pedido de redução.
VI – No caso, a quantidade de pena e a avaliação negativa de duas circunstâncias judiciais determinaria o regime inicial fechado, nos termos do 33, § 2o, alínea “b”, c/c § 3o, do Código Penal. Mantenho o modo semiaberto aplicado na sentença, diante da inviabilidade de correção da sentença em prejuízo dos apelantes no recurso exclusivo de sua Defesa.
VII - Recurso conhecido e desprovido.